Tribunal: TJDFT
Processo: 0725411-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE VIEGAS DOS SANTOS contra decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Cível de Planaltina/DF nos autos n. 0700549- 21.2019.8.07.0005, cujo teor é o seguinte: “Defiro o pedido de inclusão do devedor no cadastro do SERASAJUD. Defiro a expedição de certidões para viabilizar o protesto e a expedição de certidão de crédito. No presente processo, intimada, a parte credora não indicou bens passíveis de penhora. Presumo que inexista bens de propriedade do executado capazes de saldar a dívida. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 29/06/2025, eis que o título executivo é um (a) a sentença, que julgou procedente pretensão de reparação de danos, pretensão esta cujo prazo prescricional é de 03 anos, nos termos do art. 206,§ 3o, V, do Código Civil, de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no150 do STF. Saliento que, já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as parte para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos.” Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Consoante dispõe o art. 1.015, do Código de Processo Civil, a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. No caso, embora a decisão agravada tenha determinado a suspensão do processo executivo – o que, em tese, viabilizaria eventual o manejo de agravo de instrumento, o pronunciamento relativo ao termo inicial do prazo de prescrição intercorrente não possui conteúdo decisório, porquanto limita-se, única e exclusivamente, a balizar o prazo de sobrestamento do feito enquanto não localizados bens penhoráveis. Em casos tais, apenas quando sobrevier decisão reconhecendo o decurso do prazo prescricional para cobrança do débito é que haverá pronunciamento judicial agravável, oportunidade em que o Exequente/Agravante poderá impugnar o prazo de prescrição aplicável à hipótese dos autos. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator